Tribunal: TJPA
Processo: 0004167-48.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004167-48.2018.8.14.0007

APELANTE: LUCIVALDO DOS SANTOS BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. PENA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA NÃO ESCORREITA, MERECENDO,
DATA MAXIMA VENIA,
CORREÇÕES.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo crime previsto no art. 12 da Lei Nº 10.826/03.

02 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Não há dúvidas da quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

03 - É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação –
após investigações prévias que informavam sobre um ponto de venda de drogas na residência do ora apelante – não enseja a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

04 - Pena redimensionada, de ofício, para 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 100 dias multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posterior declaração da prescrição, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal, após redimensionamento da pena.

05 - R
ecurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, com o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 12 da Lei
nº 10.826/03, bem como o reconhecimento,
ex officio,
da prescrição do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, após o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucivaldo dos Santos Braz, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA (Num.
5930075 - Págs. 1 a 13)
,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dos arts. 33 da Lei Nº 11.343/06, e 16, I, da Lei Nº 10.826/03.

Da peça acusatória (Num.
5929763 - Págs. 2 a 4
), extraio o seguinte trecho:

No dia 15/06/2018, por volta de 06:00hs, na Rua Doralice Ferreira, s/n, Bairro Novo, foi realizado a operação no município de Baião, onde a polícia civil, em cumprimento a um mando de busca e apreensão, encontrou em poder de LUCIVALDO DA SILVA GAMA, (01) uma arma de fogo de caseira com cabo de madeira e (01) tablete de erva seca, substância aparentando ser maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Policial Civil Marinaldo Pereira Brito, bem como o IPC Sidcley Silva Barroso, em seus depoimentos informam que a droga e a arma foram encontradas no guarda-roupa do denunciado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (fl. 16 dos autos) no município de Baião.

De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05), foram apreendidos arma de fogo caseira com cabo de madeira e OI tablete de erva seca, substância aparentemente conhecida por maconha, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

A testemunha Suelena Nunes, companheira do denunciado, a qual encontrava-se na residência no momento do cumprimento do mandado, em seu depoimento da Delegacia de Polícia confirmou que a arma apreendida é do seu companheiro LUCIVALDO, mas diz desconhecer sobre a origem da droga (fl. 08).

O denunciado LUCIVALDO, confirmou que a arma apreendida era sua, mas negou que a droga também fosse. Ele disse que não sabia que a mesma encontrava-se na casa.

O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Depol local para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Resposta à acusação (Num.
5930069 - Págs. 1 a 2).

Recebimento da exordial (Num.
5930070 - Pág. 1),
em decisão datada de 19/07/18.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num.
5930072 - Págs. 1 a 2).

Laudo Toxicológico Definitivo (
Num.
5930072 - Pág. 21).

Alegações finais do Ministério Público (Num.
5930074 - Págs. 1 a 3) e da defesa (ID 5930074 - Págs. 5 a 8).

Sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
condenando Lucivaldo pela infringência
ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 300 dias multa, bem como incurso no crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção, mais 100 dias multa (
Num.
5930075 - Págs. 1 a 13).

Em sede de razões recursais (Num.
5930076 - Págs. 15 a 18)
, a defesa do ora apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num.
5930077 - Págs. 3 a 7
)
.

Distribuição dos autos a minha relatoria (Num.
5930077 - Pág. 14
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num.
5930077 - Págs. 23 a 27 e 5930078 - Pág. 1
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02. DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03

No que concerne ao crime descrito alhures, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

A punibilidade do recorrente, em relação ao delito p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03), foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo nessa parte, senão vejamos.

Conforme apreendo dos autos, a sentença foi prolatada em 06/11/2018 e, publicada em secretaria em 29/11/2018, conforme consta na tramitação externa do Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi,
art. 110, §1º, do CP).

No caso em tela, a pena referente ao delito em questão foi de 01 ano de detenção, que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

Verifico, portanto, que, após a prolação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do ora apelante em questão, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando, por conseguinte, prejudicada a análise das pretensões recursais.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. (2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Remanesce, portanto, apenas a condenação do ora apelante pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena concreta e definitiva restou fixada em 06 anos de reclusão em regime semiaberto mais 300 dias multa.

Passo, nesse momento, à análise da irresignação defensiva correspondente ao delito remanescente.

Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito recursal quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

03 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, senão vejamos.

Do laudo definitivo nº 2018.05.000281-QUI, extraio trecho (Num.
5930072 - Págs. 21 a 22
):

2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico transparente e recoberta por fita adesiva de coloração marrom no formato de tablete, erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, pesando no total 242g (duzentos e quarenta e dois gramas).

3 - DOS EXAMES:

A erva em questão foi submetida à exames macroscópicos, reações químicas toxicológicas com os reagentes Duquenois-Mustapha e Fast Blue "B e através de Cromatogafia em Camada Delgada (C.C.D.).

4 - DO RESULTADO:

O material contido nas supracitadas embalagens foi submetido a análises obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substâ1Eia THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L conhecido com
MACONHA.

5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: (...).

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados concluímos que a erva seca prensada em questão apresenta a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA. (...).
GRIFEI.

Não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante, com fulcro no laudo citado alhures. Como bem ponderou o juízo sentenciante “o
fato da polícia ter encontrado considerável quantidade de substância entorpecente na casa do réu (um tablete pesando 242 gramas), apenas evidencia que as suspeitas da polícia estavam corretas”.

Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais civis, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo que a testemunha Sidcley Silva Barroso (ID’s 5930082 a 5930093), afirmou que
a operação que resultou na prisão do ora apelante se deu em decorrência de investigações previamente feitas, as quais apontaram que a casa era ponto de comercialização de drogas, pois, comumente havia grande circulação de usuários no local.

A testemunha Marinaldo Pereira Brito (ID’s 5930106), também policial civil, em juízo, declarou que estava participando da operação que resultou na prisão do ora apelante. Disse que entrou na residência e encontrou dentro do guarda-roupas, a droga, a arma caseira e a quantia de R$20,00 (vinte reais). Confirmou que estava presente durante a abordagem e que todos que estavam na casa negaram a propriedade de droga.

A respeito, destaco da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – após investigações prévias que informavam sobre um ponto de venda de drogas na residência do ora apelante –

não enseja a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância
.

A negativa do ora apelante não se sustenta quando analisada frente às provas carreadas aos autos, principalmente após o deferimento da busca e apreensão que se deu em decorrência de investigação prévia realizada pela polícia civil, baseada em indícios de que na casa do ora apelante haveria atividade de mercancia de entorpecentes.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Tudo está, portanto, devida e escorreitamente, motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher a tese recursal em destaque.

04 –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFÍCIO

Embora tenha o magistrado sentenciante, ao analisar o art. 59 do CP, valorado de forma não escorreita algumas vetoriais, a fixação da pena base pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, após a observância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, restou fixada acertadamente.

Conforme já explicitado, na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, considero própria do tipo penal.

Os antecedentes criminais –
referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
verifico que o ora apelante não possui antecedentes, respondendo somente por este processo.

A conduta social do agente compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020), não a caracterizo como negativa.

Deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo, pois, que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. Além disso, ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. A natureza deletéria da droga é circunstância judicial outra, prevista, especificamente, no artigo 42 da Lei 11.343/2006, cuja apreciação farei mais à frente.

A vetorial comportamento da vítima, valoro como neutra.

Com base no artigo 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da substância ou do produto),
também as valoro negativamente, assim como o magistrado sentenciante, pela alta dependência química que a
maconha
proporciona, bem como a quantidade de
242g (duzentos e quarenta e dois gramas), que não pode ser considerada de pequena monta.

Assim, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, mantendo o mesmo critério adotado pelo juízo sentenciante, mais 600
dias-multa, proporcionalmente.

Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena.
A respeito da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, assim decidiu o julgador
a quo:

Deixo de lhe aplicar o previsto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/2006. O acusado, a rigor, é primário e não tem maus antecedentes formais, conforme certidão nos autos. Aparentemente, não integra organização criminosa.
Porém, pelo fato de o tráfico ser uma atividade contínua, e pelo fato de a polícia civil de Baião já tê-lo considerado como traficante, não se pode afirmar que ele não se dedica às atividades criminosas.

GRIFEI.

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso do ora apelante, não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido, bem como não restou, cabalmente, demonstrado, nos autos, que o ora apelante se dedicava à atividades criminosas.

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar
o
Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Assim, diferentemente, do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer e aplicar,
data maxima venia,
a aludida benesse no patamar máximo, pois,
no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Logo, na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e aplico a fração no grau máximo, qual seja, 2/3, redimensionando a pena definitiva do ora apelante para 02 anos de reclusão mais 200 dias multa.

Entretanto, desde logo reconheço o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Conforme se vê dos autos, a sentença foi prolatada em 06/11/18 e, publicada em secretaria em 29/11/18, conforme consta na tramitação externa do Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça.

Redimensionada a pena no patamar final de 02 anos de reclusão mais 200 dias-multa, o prazo prescricional

nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal é de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

05 - DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reconhecendo-se,
ex officio,
tanto a prescrição do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/06, quanto a do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, este após o redimensionamento da pena.

É o voto.

Belém, 03/07/2023